Tribunal: TJDFT
Processo: 0749452-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749452-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: VITORIA SOUSA SCANDIUZZI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de VITÓRIA SOUSA SCANDIUZZI, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A decisão recorrida (Num. 66415013) foi proferida nos seguintes termos: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o objetivo de atingir os bens da empresa, que passa a ser responsável pelas dívidas contraídas por seus sócios, nos termos do art. 133, §2o, do CPC. Contudo, de acordo com a Teoria Maior, a desconstituição inversa da personalidade jurídica (art. 50, §3o, do CC) depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios, na medida em que estes utilizam-se da pessoa jurídica para lesar credores e praticar atos ilícitos de qualquer natureza, valendo-se da proteção conferida à personificação, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não é, porém, o que se extrai dos documentos acostados ao feito. A mera situação cadastral "inapta" da empresa do qual a devedora é sócia minoritária - com apenas 1% das cotas - não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é medida excepcional. Inexiste, sequer, indícios de que houve desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial entre a sócia/devedora VITÓRIA SOUSA SCANDIUZZI e a empresa Grupo Avan Participações e Administração S/S Ltda, como alega o credor. Seu pedido deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC); não é o caso dos autos. Nesse sentido, o caso é de INDEFERIMENTO do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, admitir a instauração do procedimento, para depois, invariavelmente, negar o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, iria de encontro com as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade processual e tornando o feito mais caro para as partes. Esse é o entendimento da nossa Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA UTILIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Portanto, deve-se aferir, como condição essencial para o pedido de desconsideração inversa, se o devedor é sócio da sociedade que se pretende mitigar a personificação e se há elementos que indiquem o abuso de uso da proteção conferida pelo escudo invisível que protege o patrimônio da pessoa jurídica das dívidas pessoais dos seus sócios. 3. Alegações no sentido de que a ausência de bens em nome do devedor indicaria que ele estaria se utilizando da empresa para movimentar seu patrimônio não se mostram suficientes para a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro com as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência da alegada confusão patrimonial, elemento essencial, no caso, para a efetiva desconsideração inversa da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitida pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1896755, 0716426-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no PJe: 06/08/2024.)". Posto isso, devem os autos retornar à suspensão. Intimem-se.” Sustenta o agravante, em síntese, que a demanda foi proposta em razão de inadimplemento de serviços educacionais prestados à agravada, tendo restado infrutíferas todas as formas de encontrar bens de sua propriedade. Assevera ter demonstrado que a recorrida é sócia da empresa Avan Participações e Administração SS Ltda, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração inversa em razão da ausência de patrimônio da devedora e evidente utilização da personalidade jurídica para se furtar às obrigações. Afirma ter buscado de todas as formas a satisfação de seu crédito, sem qualquer êxito, dado que todas as tentativas de penhora em relação à empresa foram infrutíferas diante da inexistência de bens de sua propriedade, razão pela qual a medida excepcional deve ser admitida. Alega ser evidente que a agravada e seus sócios utilizam-se da pessoa jurídica para se elidir de obrigações e lesar credores, o que configura abuso da personalidade jurídica. Informa, ademais, que a empresa está inapta perante a Receita Federal há mais de dois anos, o que reforça a tese de utilização irregular para fins de desvio de patrimônio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que não haja nenhum prejuízo ao agravante e, no mérito, a reforma da decisão agravada e autorização do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição preliminar, passa-se à análise dos referidos requisitos. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial que contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios. Por se tratar de medida extrema, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de atos ou fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na dicção dada pelo art. 50, §§ 1o, 2o e 3o, do CC. A desconsideração inversa, por sua vez, pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais. Nesse particular, a mera ausência de bens penhoráveis de propriedade da devedora e o fato de ser sócia de uma pessoa jurídica que tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração de alguma interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.- CASO EM EXAME 1.- Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica rejeitado em razão da ausência de prova de que houve desvio de finalidade. II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.- Fundamenta-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada precipuamente no desvio de finalidade, consistente na criação de empresas, com o intuito de desviar os bens dos sócios referentes às outras empresas, a fim de fraudar os processos executórios tramitando em desfavor de uma das sócias. III.- RAZÕES DE DECIDIR 3.- A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos. 4. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (§ 5o), o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito. IV.- DISPOSITIVO 4.- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1934847, 07368821120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 2. No caso, a simples alegação de ausência de movimentação financeira e de bens em nome do executado não é capaz de configurar per se a alegada ausência de separação entre o patrimônio do sócio e da sociedade empresária e, por conseguinte, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1929975, 07310067520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, o exame da quinta alteração do contrato social de Num. 66415014, pág. 117/120, realizada em 24/07/2009 (oportunidade em que a agravada contava com 06 – seis – ano de idade) demonstra que ela detém apenas 1% do capital da empresa, bem como que sua genitora (e sua representante à época da alteração contratual) é, além de sócia majoritária (97% do capital social), presidente da empresa e detentora exclusiva do poder de administração, o que infirma a presunção de criação da pessoa jurídica para fins de fraudar credores. Assim, ausente a demonstração do intercurso patrimonial indevido ou ardiloso entre as pessoas física e jurídica, voltado à alguma das finalidades descritas na norma, não é admissível, sob o manto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente a sociedade por dívida da sócia majoritária. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r